Tribunal: TJMT
Processo: 1017131-51.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017131-51.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JEAN FILLIPE ALVES DA ROCHA - CPF: 017.436.471-74 (ADVOGADO), VITOR DE OLIVEIRA SOARES registrado(a) civilmente como VITOR DE OLIVEIRA SOARES - CPF: 031.647.921-74 (PACIENTE), VITOR DE OLIVEIRA SOARES registrado(a) civilmente como VITOR DE OLIVEIRA SOARES - CPF: 031.647.921-74 (PACIENTE), 1ª Promotoria de Justiça Cível de Barra do Garças (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AYRON SILVA GONCALVES - CPF: 712.952.541-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JADY BRITO CARVALHO - CPF: 030.978.751-31 (VÍTIMA), JOAO VITOR MENEZ SOARES - CPF: 705.765.581-92 (VÍTIMA), KESLEY JUNIO PINHEIRO CHAPADENSE - CPF: 038.285.931-60 (TERCEIRO INTERESSADO), KETHELLEN BEATRIZ SANTOS DE VASCONCELOS - CPF: 038.554.761-79 (TERCEIRO INTERESSADO), LUDSON MIGUEL CORREA - CPF: 011.200.321-48 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 062.293.311-60 (TERCEIRO INTERESSADO), THALYSON CAVALCANTE MALAGUTI DOS SANTOS - CPF: 073.704.721-67 (TERCEIRO INTERESSADO), PAOLLA BASTOS NEIVA - CPF: 702.386.221-85 (TERCEIRO INTERESSADO), Z. M. C. (VÍTIMA), FABRÍCIO FERREIRA ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JEAN FILLIPE ALVES DA ROCHA - CPF: 017.436.471-74 (IMPETRANTE), VICTOR HUGO PEIXOTO GONDIM TEIXEIRA LEITE - CPF: 032.326.711-44 (ADVOGADO), VICTOR HUGO PEIXOTO GONDIM TEIXEIRA LEITE - CPF: 032.326.711-44 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – INSURGÊNCIA A DEFESA –
NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DE PROVAS
–
ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº. 42 DESTE
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO
– INVIABILIDADE
–

FORTES INDÍCIOS DE QUE O BENEFICIÁRIO, EM TESE, PERTENCE À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA–FATOR QUE JUSTIFICA A PRISÃO PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PRECEDENTE STF RHC N.º 144.284 –PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO ENSEJAM E APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA QUE, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PRECEDENTES STF [HC Nº. 174102] E STJ
AGRG NO HC N. 848.824
– POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – PEDIDO DE PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO ESTADO DE GOIÂNIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O Enunciado Orientativo nº. 42 deste Tribunal:

“42 – Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

Inexiste carência de fundamentação se a decisão que mantém a prisão preventiva se pauta em elementos concretos, a fim de se resguardar a ordem pública e aplicação da Lei Penal, sobretudo na dinâmica dos fatos empregados no

suposto delito.

"[...]não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC n.º 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

“[...]Condições pessoais favoráveis e apresentação espontânea não são suficientes para afastar a prisão preventiva, caso presentes os requisitos legais.6. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 848.824/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Acerca do pedido de não recambiamento não há decisão da Autoridade Coatora, fator que impede que este Sodalício aprecie o tema, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado com fundamento no artigo 5º, LXVIII da Constituição Federal e artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal em benefício de VITOR DE OLIVEIRA SOARES, qualificado, que nos autos nº.1004113-48.2024.8.11.0004, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontada como coatora.

Aduz, que foi decretada a prisão temporária do paciente em 21.03.2024, sendo cumprido o mandado de prisão em seu desfavor em 02.04.2024, por suposta incursão ao crime capitulado no art. 121, §2º, inc. I e IV, do Código Penal

contra as vítimas João Vitor Menez Soares, Zayra Menez Carvalho (2 anos de idade) e Jady Menez Carvalho.

Sobreleva que: “...
em 29.5.2024, o Ministério Público ofereceu denúncia e conversão da prisão temporária em prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, sendo acatada decretando-se a custódia cautelar
.”(Sic.)

Explicita também, que:“...
em 05.06.2024, o paciente se apresentou voluntariamente na delegacia estadual de investigação para se entregar a autoridade policial. Em 06.06.2024 às 15h30min MT, houve audiência de custódia, sendo decretada a prisão preventiva do paciente, embasando a sua decisão para o fim de resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal, e assegurar a aplicação lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal
.”(Sic.)

Ressalta, que requereu a revogação da prisão preventiva nos termos do artigo 316 do CPP, com imposição das medidas cautelares diversas da prisão constantes no artigo 319 do CPP. Contudo, restou
indeferido
.

Argumenta que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea, uma vez que, no caso concreto, inexistem os pressupostos e requisitos da prisão preventiva, que, por sinal, está calcada em “
meras suposições e achismos
”(Sic.).

Destaca, que a gravidade do fato criminoso, isoladamente, não é suficiente para manutenção da prisão cautelar, que o paciente se apresentou espontaneamente à autoridade policial, para que se procedesse o cumprimento do mandado de prisão preventiva, o que demonstra que não tem intenção em se furtar à aplicação da lei penal, que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis que o credenciam a responder ao processo em liberdade.

Ressalta, que o paciente é primário e portador de bons antecedentes, logo, aduz que não há risco a ordem pública ou à instrução criminal, se posto em liberdade.

Pede a concessão da ordem a fim de ver revogada a prisão com a expedição do alvará de soltura ou, subsidiariamente, pela substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão nos termos do art. 319 do CPP. E ainda, pelo não recambiamento do requerente para Barra do Garça, pois seu endereço fixo e na Comarca de Goiânia-Go, toda sua família e da comarca de Goiânia. Juntou documentos (Id.221902195 a 221902198)

A liminar foi indeferida (Id.222937650), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id. 223154152)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pela
denegação da ordem
, na ementa assim sintetizada: (Id.223717197)

“HABEAS CORPUS. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. PRETENDIDA REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIA CÉLERE DE HABEAS CORPUS QUE NÃO SE PRESTA A DISCUSSÃO ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA E CALCADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES EVIDENCIADA. CRIMES SUPOSTAMENTE COMETIDOS A MANDO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA E PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO ELIDEM A PRISÃO PREVENTIVA. REMOÇÃO DO PRESO AUTORIZADA PELO ARTIGO 289, §3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em benefício VITOR DE OLIVEIRA SOARES contra ato da Autoridade Judiciária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Cumpre destacar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos
primus ictus oculi
.

Pois bem. Acerca da tese da negativa de autoria, sublinhe-se que o
habeas corpus
é remédio constitucional que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual, não se permite a produção e análise exaustiva de provas e assim não se caracteriza como via adequada para análise de questões mais profundas, como a propalada de negativa de autoria delitiva.

Assim o entendimento do Col. STJ:

"[...]

A análise da tese de negativa de autoria demandaria, necessariamente, exame acurado do conjunto fático-probatório do processo criminal, incabível na via estreita do habeas corpus.

(AgRg no RHC n. 171.308/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022)

“[...] Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva. [...] (AgRg no HC n. 748.697/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022)

No mesmo sentido, é o aresto de minha relatoria:

“[...]O habeas corpus não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se da autoria a pessoa do imputado, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental.

(N.U 1014670-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022)

Destaco também, o Enunciado Criminal nº. 42 deste e. Tribunal:

“42 – Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

Neste diapasão, portanto, o
habeas corpus
não é a via adequada para o revolvimento de fatos e provas, situação que ultrapassa os objetivos da ação mandamental, razão pela qual, a tese não possui a densidade necessária para a concessão da liminar.

Feita a contextualização, transcrevo a decisão que 14/06/2024,
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva
do beneficiário nos seguintes fundamentos: (Id. 221906650-fls.03/08)

“1.Relatório Trata-se se de Ação Penal de Competência do Júri manejada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face dos denunciados Kesley Junio Pinheiro Chapadense; Kaique Enzo Ramos Barbosa; Valter Esteves de Bessa Júnior; Fabrício Ferreira Rocha; Nairo Natan de Souza Queiroz; Igor Barbosa dos Santos; Michael Vitor de Oliveira Barros; Ayron Silva Gonçalves; Ludson Miguel Correa; Thalyson Cavalcanti Malaguti dos Santos;
Vitor de Oliveira Soares
; Paolla Bastos Neiva e Kethellen Beatriz Santos de Vasconcelos pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 121, §2º, incs. I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado – vítima João Vitor Menez Soares), no art. 121, §2º, incs. I e IV, e §4º (contra pessoa menor de 14 anos), do Código Penal (homicídio qualificado – vítima Zayra Menez Carvalho), no art. 121, §2º, incs. I e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado – vítima Jady Brito Carvalho), com as implicações da Lei nº 8.072/90, bem como no art. 244-B, caput, da Lei nº 8.069/90 (corrupção de menores), e no art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/13 (organização criminosa), em concurso material (art. 69 do CP). A Defesa dos acusados Kaique Enzo Ramos Barbosa e
Vitor de Oliveira Soares
pleiteia a revogação da prisão preventiva. A prisão temporária foi decretada em 21.03.2024. Em 02.04.2024 foi dado cumprimento ao mandado de prisão de
Vitor de Oliveira Soares
; quanto ao acusado Kaique Enzo Ramos Barbosa, não foi logrado êxito no cumprimento do referido mandado de prisão até a presenta data. A denúncia foi oferecida em 29.05.2024, postulando pela decretação da prisão preventiva dos acusados a fim de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Em 29.05.2024 a denúncia foi recebida sendo decretada a prisão preventiva de ambos os acusados, com fortes indícios de envolvimento (fumus comissi delicti) do delito em apreço, e pelos fundamentos da garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). As Defesas pleiteiam a revogação da prisão preventiva dos denunciados ao argumento de que possuem predicados pessoais favoráveis (primário, residência fixa e trabalho lícito); além disso, afirma não estarem presentes os requisitos caracterizadores da prisão preventiva; subsidiariamente postula pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Instado a se manifestar, o Ministério Público postulou pelo indeferimento do pleito com base na gravidade concreta dos delitos cometidos, bem como pelo modos operandi empregado. É a síntese do necessário. 2. 2. Fundamentação A priori, analisando o contexto fático e os elementos informativos aludidos nos autos ao tempo da decretação da prisão, as pretensões revocatórias da preventiva não comportam acolhimento. As prisões preventivas dos denunciados foram decretadas em consonância com o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, e os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, eis que, conforme delineado na decisão, restou comprovada a imprescindibilidade para as investigações; a existência de fundadas razões de autoria e participação no delito; a contemporaneidade dos fatos; a adequação da medida com a gravidade do delito, bem como a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Insta salientar que a presença de predicados pessoais favoráveis, conforme remansosa jurisprudência dos tribunais, não obsta a decretação e nem é motivo para, por si só, ensejar a revogação da prisão cautelar, sobretudo quando presentes os pressupostos e fundamentos que ensejaram sua decretação. Cumpre ressaltar também que a alegação de apresentação espontânea perante a autoridade policial, além de não impedir o decreto da preventiva, não elide pressuposto (assegurar a aplicação da lei penal), sobretudo quando presentes motivos que a justifiquem. No caso específico dos autos, a decretação da prisão preventiva foi fundamentada na presença do periculum libertatis, consubstanciado na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e pela aplicação da lei penal. Pela garantia da ordem pública, destaca-se que a prisão se justifica pelo modus operandi empregado e pela gravidade em concreto, conforme relatado da decretação da prisão preventiva, os elementos indiciários apontam que o denunciado Kaique Enzo Ramos Barbosa foi um dos mentores intelectuais, sendo um dos responsáveis que anuíram à execução dos referidos delitos. Posto isso,
o acusado
Vitor de Oliveira Soares
, mediante instruções de Kaique Enzo Ramos Barbosa, prestou auxílio material via transferências bancárias para o financiamento da compra do veículo que transportou os executores até as vítimas, possibilitando o cometimento dos delitos previstos no art. 121, §2º, incs. I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado – vítima João Vitor Menez Soares), no art. 121, §2º, incs. I e IV, e §4º (contra pessoa menor de 14 anos), do Código Penal (homicídio qualificado – vítima Zayra Menez Carvalho), no art. 121, §2º, incs. I e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado – vítima Jady Brito Carvalho).
Ressalta-se que o delito foi cometido em concurso de pessoas, sendo uma ação criminosa premeditada e organizada por divisão estruturada de tarefas entre os envolvidos, o que reforça sua periculosidade concreta. Ademais, conforme elementos indiciários dos autos principais, os denunciados participaram de forma imprescindível para o exaurimento do delito, conforme colacionado na decisão que decretou a preventiva: “(...) - os acusados Kaique Enzo Ramos Barbosa e Ramayka Maria Martins Oliveira (moradores da cidade de Goiânia/GO), os quais tiveram desavenças com a vítima João Vitor e sua companheira Jady, foram os mentores intelectuais do homicídio, bem como planejaram o crime com os demais comparsas, em face de João Vitor; (...)”“(...) – os acusados
Vitor de Oliveira Soares,
Paolla Bastos Neiva e Kethellen Beatriz Santos de Vasconcelos
permaneceram incumbidos de financiarem a compra daquele veículo (VW/Gol G3), os quais efetuaram transferências ao antigo proprietário (Sr. Acácio Victor de Moraes) por meio de “PIX”. Tais fatos ficaram comprovados pelo Termo de Declaração de Acácio Victor (ID. 153688842) e pelos comprovantes de pagamento juntados aos autos (ID. 157010667, fl. 10);
(...)”
Outrossim, a gravidade do delito em comento é indiscutível; conforme apurado, as vítimas tiveram sua residência invadida enquanto dormiam e foram atingidos em regiões letais, sendo que uma das vítimas no momento do crime possuía apenas 02 anos de idade.
Nesse sentido, é a jurisprudência: “[...]3. Encontra-se pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu no presente caso. 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5. O fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte. 6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 854145 SP 2023/0331877-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023)” Pela conveniência da instrução criminal e aplicação de lei penal, a prisão se faz necessária eis que, após a prática do delito, o acusado Kaique Enzo Ramos Barbosa, não se apresentou a autoridade policial para esclarecimentos e encontra-se foragido, esquivando de suas obrigações com a Justiça, assim, não há outros meios se não a prisão para garantir a aplicação da lei penal. É o entendimento dos Tribunais Superiores: “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida par assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STF - HC: 181993 SP 0087240-40.2020.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 17/02/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/03/2021).”
Além disso, há fortes indícios de que os denunciados pertencem à organização criminosa, o que demostra um grau elevado de periculosidade, sendo necessário acautelamento provisório para garantir à preservação de testemunhas, especialmente, a vítima Jady Brito Carvalho.
Assim é como leciona remansosa jurisprudência: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. INTERRUPÇÃO DA ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE. CRIME PERMANENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando demonstrados o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. A periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, a necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa e o risco de reiteração delitiva constituem fundamentos idôneos para o decreto preventivo, nos termos do art. 312 do CPP. 3. Dada a natureza permanente do crime de organização criminosa, não há falar em ausência de contemporaneidade. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 157865 SC 2021/0385104-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2022).” No caso dos autos, a defesa não trouxe nenhum argumento empírico para deslegitimar o decreto da preventiva por este juízo, que se deu com esteio no art. 312, caput, e art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. Sendo assim, considerando que os fatos e razões que motivaram o decreto da preventiva se mantêm hígidos, não assiste razão à Defesa acerca do pleito de revogação da prisão preventiva. 3. Dispositivo a)
INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva dos denunciados
Kaique Enzo Ramos Barbosa e
Vitor de Oliveira Soares
;
b) Proceda à citação dos denunciados conforme determinado em Decisão constante em id. 157431972; c) Intimem-se; Cumpra-se; expedindo o necessário.” (Negritou-se)

Com efeito, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, pois a decisão se afigura em consonância com o artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

É cediço, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci:

“[...]Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.

[A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras.

Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710)”.

Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de
periculum libertatis.

Consta dos autos, que o paciente em tese,

foi preso por suposto ter concorrido para o cometimento de duplo homicídio qualificado (vítimas João Vitor Menez Soares e Zayra Menez Carvalho) e tentativa de homicídio qualificado (vítima Jady Menez Carvalho), em Barra do Garças/MT.

Consta das provas até aqui objetivadas que, em tese,

o paciente [Vitor de Oliveira], unido às corrés [Kethellen e Paolla], prestou auxílio material via transferências bancárias para o financiamento da compra do veículo VW/Gol G3, utilizado pelos membros da organização criminosa para se deslocarem até o local em que foram perpetrados os homicídios.

No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, restando evidenciada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal de modo que não verifico a sustentada ausência dos requisitos, afigurando-se a prisão, portanto consubstanciada no art. 312 e art. 313, inc. I, ambos do Código de Processo Penal.

Também, destaco que o Supremo Tribunal Federal [STF] reconhece a idoneidade da segregação cautelar quando, em tese, evidenciados o envolvimento do agente em organização criminosa e a necessidade de se interromper sua atuação, em face do risco concreto de reiteração delitiva.

Cito, os seguintes precedentes do STF:

"[...]não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC n.º 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça [STJ], assentou que:

“[...]O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública” (AgRg no RHC 142.263/MG, Rel. Min. João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 21/05/2021).

“[...]Segundo jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, seguida por este Superior Tribunal de Justiça, entende-se que "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.".4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 779.902/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

Nesta linha intelectiva, considerando os argumentos do
writ
, não constato,
prima facie
, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão da ordem.

Ademais, não obstante o beneficiário tenha alegado que possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade como endereço fixo e declaração de emprego licito (Id. 221902195 e 221902198), é cediço, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que tais atributos não possuem o condão de, por si sós, ensejarem a restituição de seu
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC nº. 174102/RS).

No mesmo sentido, é o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...]
A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
. (HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“[...]Os predicados pessoais não afetam a segregação quando e verificarem presentes os pressupostos

do artigo 312 do Código de Processo Penal” (N.U 1023364-69.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022)

Assim, o Enunciado Criminal nº. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

De igual teor, a alegação de que

“[...]Condições pessoais favoráveis e apresentação espontânea não são suficientes para afastar a prisão preventiva, caso presentes os requisitos legais.6. Agravo regimental desprovido.(
AgRg no HC n. 848.824/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

“[...]Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC 95.024/SP, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 20/02/2009).4. Condições subjetivas favoráveis do Réu e
apresentação espontânea
, a teor do disposto no art. 317 do Código de Processo Penal,
não impedem a manutenção da prisão preventiva nos casos em que a lei a autoriza e nem é motivo para a sua revogação, mormente quando concretamente demonstrada a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública,
como no caso.5. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 805.208/RO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023.)

Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.

Ademais, consoante a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, constato que, neste momento, mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, como se dessume da decisão encimada
há fortes indícios de que, em tese,

o denunciado pertence à organização criminosa e, nesse sentido
tem decidido o Col. STJ:

“[...]Aliás, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade
de
se interromper ou diminuir a atuação
de
integrantes
de organização criminosa
enquadra-se no conceito
de
garantia
da
ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a
prisão
preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009). 4. As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a
prisão
cautelar, quando se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação
da
segregação provisória, como ocorreu no caso dos autos. Com a mesma fundamentação, mostra-se indevida a aplicação
de medidas cautelares diversas da prisão,
já que não seriam suficientes para o resguardo
da
ordem pública.

(RCD no HC n. 904.136/SP, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

“[...]É entendimento da Suprema Corte que "a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (AgRg no HC n. 219664, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe 01/12/2022). Prisão preventiva, no caso vertente, devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, visando frear a reiteração delitiva.5. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. 7. Agravo regimental conhecido e não provido, com recomendação de que seja reavaliada a necessidade da manutenção da custódia, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP.

(AgRg no HC n. 910.594/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

No mesmo sentido, o julgado de minha relatoria:

“[...]Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há que se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública.” (N.U 1023460-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

Assim, com base nos elementos por todo declinados, tenho por insuficientes as medidas cautelares dela diversas.

Por fim,
ao que se tem dos autos
, a Autoridade de Coatora ainda não se manifestou acerca do pedido de não recambiamento do paciente, fator que impede a apreciação direta deste Relator, sob pena de supressão de instância. À propósito:

“Nos termos do art. 289, § 3º, do Código de Processo Penal, o denunciado detido em razão de cumprimento de mandado de prisão preventiva em outra comarca deve ser removido para a localidade do juízo processante.” (N.U 1019232-95.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 11/09/2023)

Transcrevo as informações prestadas pela Autoridade Coatora
: (Id.2231554152)

“Excelentíssimo Senhor Des. Relator,

Barbosa, Michael Vitor de Oliveira Barros, Ayron Silva Gonçalves, Ludson Miguel Correia, Fabrício Ferreira Rocha, Thalyson Cavalcanti Malaguti Dos Santos, Vitor de Oliveira Soares, Paolla Bastos Neiva, Kethellen Beatriz Santos de Vasconcelos, Igor Barbosa Santos, Isaac Miqueias Lima Souza e Valter Esteves de Bessa Júnior , pela prática, em tese, dos delitos do art. 121, §2º, inc. IV, do CP, por duas vezes e art. 121, §2º, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP, na forma do art. 69 do CP.

O delito foi praticado em 09.02.2024.

Nos autos PJE n. 1002699-15.2024.8.11.0004, foi decretada as prisões temporárias pelo prazo inicial de 30 (trinta) dias quanto aos investigados Ludson Miguel Correia, Kesley Junio Pinheiro Chapadense, Fabrício Ferreira Rocha, Thalyson Cavalcanti Malaguti Dos Santos, Vitor De Oliveira Soares, Paolla Bastos Neiva, Kethellen Beatriz Santos De Vasconcelos, Igor Barbosa Santos e Isaac Miqueias Lima Souza; decretada a quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos dos investigados Ludson Miguel Correia, Kesley Junio Pinheiro Chapadense, Fabrício Ferreira Rocha, Thalyson Cavalcanti Malaguti Dos Santos, Vitor De Oliveira Soares, Paolla Bastos Neiva, Kethellen Beatriz Santos De Vasconcelos, Igor Barbosa Santos e Isaac Miqueias Lima Souza e Michael Vitor de Oliveira Barros, bem como busca e apreensão domiciliar contra Ludson Miguel Correia, Kesley Junio Pinheiro Chapadense, Fabrício Ferreira Rocha, Thalyson Cavalcanti Malaguti Dos Santos, Vitor De Oliveira Soares, Paolla Bastos Neiva, Kethellen Beatriz Santos De Vasconcelos, Igor Barbosa Santos e Isaac Miqueias Lima Souza.

As investigações prosseguiram e tendo em vista que os prazos das prisões temporárias estão se exaurindo, o inquérito policial em epígrafe foi relatado e encaminhado ao Ministério Público, com o indiciamento dos investigados Kaique Enzo Ramos Barbosa, Michael Vitor De Oliveira Barros, Ayron Silva Gonçalves, Ludson Miguel Correia, Kesley Junio Pinheiro Chapadense, Fabrício Ferreira Rocha, Thalyson Cavalcanti Malaguti Dos Santos, Vitor De Oliveira Soares, Paolla Bastos Neiva, Kethellen Beatriz Santos De Vasconcelos, Igor Barbosa Santos E Valter Esteves De Bessa Júnior, pela prática dos crimes de homicídio qualificado, por duas vezes (art. 121, §2º, inc. IV, do CP), e de homicídio qualificado na modalidade tentada (art. 121, §2º, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP), na forma do art. 69 do Código Penal, tendo, ainda, postulando a conversão das prisões temporárias em preventivas, bem como a decretação das prisões preventivas dos investigados em liberdade, como mecanismo de resguardo da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 e seguintes do CPP.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou diversamente da compreensão da autoridade policial, pugnando pela prorrogação das prisões temporárias dos investigados, eis que entendeu como insuficientes os elementos apresentados para fins de formação da opinio delicti necessária ao oferecimento da denúncia, sobretudo diante da necessidade de esclarecer quem seriam, de fato, os executores dos homicídios, bem como postulou a decretação da prisão temporária, busca e apreensão, quebra de sigilo telefônico, telemáticos e de dados eletrônicos em desfavor de Kaique Enzo Ramos Barbosa, Michael Vitor De Oliveira Barros, Ayron Silva Gonçalves e Valter Esteves De Bessa Júnior.

Em 30.04.2024 foi proferida decisão prorrogando as prisões temporárias de Ludson Miguel Correia, Kesley Junio Pinheiro Chapadense, Fabrício Ferreira Rocha, Thalyson Cavalcanti Malaguti Dos Santos, Vitor De Oliveira Soares, Paolla Bastos Neiva, Kethellen Beatriz Santos De Vasconcelos, Igor Barbosa Santos e Isaac Miqueias Lima Souza, bem como decretando a prisão temporária, deferindo busca e apreensão e a quebra de sigilo de dados telefônicos, telemáticos e eletrônicos em relação aos indiciados Kaique Enzo Ramos Barbosa, Michael Vitor De Oliveira Barros, Ayron Silva Gonçalves.

A denúncia foi oferecida em 29.05.2024, ocasião em que o Ministério Público manifestou pela decretação da prisão preventiva dos acusados a fim de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Em 29.05.2024 a denúncia foi recebida sendo decretada a prisão preventiva d os acusados Kesley Junio Pinheiro Chapadense; Kaique Enzo Ramos Barbosa; Valter Esteves de Bessa Júnior; Fabrício Ferreira Rocha; Nairo Natan de Souza Queiroz; Igor Barbosa dos Santos; Michael Vitor de Oliveira Barros; Ayron Silva Gonçalves; Ludson Miguel Correa; Vitor de Oliveira Soares; Paolla Bastos Neiva e Kethellen Beatriz Santos de Vasconcelos, sob os seguintes fundamentos:

“[...] Quanto à prisão preventiva, verifica-se a existência de fortes indícios de envolvimento dos acusados no delito em voga (fumus comissi delicti), sendo as condutas dos acusados assim individualizadas: –os acusados Kaique Enzo Ramos Barbosa e Ramayka Maria Martins Oliveira (moradores da cidade de Goiânia/GO), os quais tiveram desavenças com a vítima João Vitor e sua companheira Jady, foram os mentores intelectuais do homicídio, bem como planejaram o crime com os demais comparsas, em face de João Vitor; –os acusados Michael Vitor de Oliveira Barros e Ayron Silva Gonçalves, primo e amigo de Kaique Enzo, respectivamente (os quais residem com ele), instalaram e configuraram o rastreador veicular no automóvel da vítima Jady; –o acusado Ludson Miguel Correia disponibilizou um chip de celular (ICCID 89550534990150712532) cadastrado em seu nome, para que fosse utilizado no referido equipamento. Tal fato restou esclarecido após ofício encaminhado à operadora Claro S/A, comprovando que os dados cadastrais do chip pertenciam ao representado (vide ID. 155027828); –o acusado Kesley Junio Pinheiro Chapadense, integrante do “Comando Vermelho” (atualmente recolhido na cidade do Rio de Janeiro-RJ), ordenou a compra do automóvel utilizado para transportar os executores (VW/Gol G3), sendo o responsável pela logística de apoio. Tais fatos foram comprovados por meio do Termo de Declaração de Thalyson Cavalcanti Malaguti dos Santos (ID. 153689159) e Delação de ID. 157347662; –o acusado Fabrício Ferreira Rocha, solicitou a compra do veículo VW/Gol G3 ao representado Thalyson Cavalcanti Malaguti Dos Santos e intermediou o contato entre ele e Kesley Junio. Ademais, ele confidencializou para Thalyson que o automóvel havia sido utilizado nos crimes em questão e que precisaria incendiá-lo, além de admitir ter ido no local do crime com uma motocicleta de cor vermelha. Tais fatos restaram corroborados por meio do Termo de Declaração de Thalyson Cavalcanti (ID. 153689159), Delação de ID. 157347662 e Laudo Pericial de Exame em Veículo, apontando que houve início de incêndio, porém sem sucesso (ID. 153688854); –o acusado Thalyson Cavalcanti Malaguti Dos Santos foi responsável pela compra e recebimento do automóvel VW/Gol G3 a mando de Kesley Junio, bem como abandonou o automóvel em Aragarças/GO. A propósito, foram encontrados fragmentos de impressões digitais de Thalyson na porta traseira do lado esquerdo do veículo, apresentando confronto papiloscópico positivo. Tais fatos foram delineados por meio do Termo de Declaração de Acácio Victor de Moraes (ID. 153688842), Laudo Pericial de Exame em Veículo (ID. 153688854) e do Relatório de Confronto Papiloscópico (ID. 153688850); –os acusados Vitor de Oliveira Soares, Paolla Bastos Neiva e Kethellen Beatriz Santos de Vasconcelos permaneceram incumbidos de financiarem a compra daquele veículo (VW/Gol G3), os quais efetuaram transferências ao antigo proprietário (Sr. Acácio Victor de Moraes) por meio de “PIX”. Tais fatos ficaram comprovados pelo Termo de Declaração –o acusado Igor Barbosa Santos foi designado para ser o motorista do automóvel supracitado no dia do crime, porquanto ele era o único que tinha a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Demais disso, ele foi visto na garupa da motocicleta pilotada por Fabrício Ferreira Rocha, portando um galão contendo combustível. Tais fatos foram esclarecidos pelo Termo de Declaração de Thalyson Cavalcanti (ID. 153689159) e Delação de ID. 157347662. No que concerne ao periculum libertatis, nota ser necessária a prisão pelos fundamentos da garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Pela garantia da ordem pública, a prisão se justifica pela gravidade em concreto consubstanciada no modus operandi utilizado para a consumação do delito, eis que os elementos indiciários apontam que dias antes do delito houve premeditação; organização; divisão de tarefas, bem como a colocação em prática de vários atos pelos acusados voltados ao cometimento do crime em voga. Nesse sentido, ao que indicam os elementos que compõem o caderno inquisitivo, após a ordem de execução da vítima João Victor, houve ajuste entre os investigados para a compra do veículo que foi efetivamente utilizado para o deslocamento dos executores até o locus delicti a fim de concretizar o plano criminoso, inclusive havendo divisão de tarefas quanto ao pagamento realizado de forma individualizada pelos envolvidos; aquisição de chip que foi instalado em um rastreador adquirido pelo grupo, o qual, posteriormente descobriu-se que fora instalado de forma velada no veículo utilizado pela vítima Jady (esposa de João Victor), com o intuito de localizarem o exato endereço da vítima nessa cidade. Ao obterem o endereço, colocaram o plano em prática, invadindo a residência das vítimas na madrugada e, enquanto dormiam, os executores as surpreenderam com diversos disparos de arma de fogo, que atingiram e levaram a óbito a vítima João Victor e sua filha de somente 02 anos de idade que dormia junto ao pai, bem como atingiram a companheira de João Victor, a vítima Jady Menez Carvalho na mão esquerda por duas vezes, o que demonstra a gravidade empírica do “método” empregado na execução. Some-se a isso a existência de elementos indiciários apontando que o crime está conectado à retaliação realizada pela organização criminosa Comando Vermelho, a qual os investigados possivelmente faziam parte. Mister destacar que, em sede de Acordo de Colaboração Premiada, o acusado Thalyson confessou ter sido o responsável por realizar as negociações para compra do veículo VW/Gol G3, a pedido do acusado Kesley; confirmou que os executores do delito foram os acusados Igor (motorista) Nairo e Fabrício (atiradores), bem como o adolescente Isaac também teria participado da execução do delito seguindo o veículo VW/Gol G3 como uma espécie de “batedor”, afirmando, ainda, que todos seriam integrantes da organização criminosa Comando Vermelho (ID. 157347662). Ainda, conforme antecedentes anexados aos autos, observa-se que os investigados abaixo relacionados são contumazes violadores da lei penal: a) o acusado Kesley que ostenta o executivo de pena n. 0336129-79.2011.8.09.0175 o qual cumpre pena pela prática dos delitos de tráfico de drogas (duas guias), roubo agravado (duas guias), organização criminosa, posse de arma de fogo de uso permitido e adulteração de sinal identificador de veículo, com pena total de 30 anos, 10 meses e 10 dias; cumpre pena pela prática dos delitos de roubo agravado e falsificação, com pena total de 07 anos, 06 meses e 10 dias; c) o acusado Valter que ostenta o executivo de pena n 0148150-03.2013.8.09.0175 o qual cumpre pena pela prática dos delitos de tráfico de drogas, roubo agravado, receptação e posse de arma de fogo de uso restrito, com pena total de 12 anos e 06 meses; d) o acusado Fabrício que ostenta o executivo de pena n 7000140-41.2023.8.09.0014 o qual cumpre pena pela prática do delito de homicídio qualificado, com pena total de 08 anos; e) o acusado Ludson que ostenta o executivo de pena n 0254396- 81.2017.8.09.0175 o qual cumpriu pena pela prática dos delitos de roubo e roubo agravado, sendo concedido indulto em 26.04.2024. Tais argumentos se prestam a justificar no plano concreto a prisão preventiva sob o pressuposto da garantia da ordem pública, conforme teor do Enunciado nº. 12, da Ed. 32, da Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça: “A prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi).” A premeditação do crime também demonstra o especial contorno da gravidade em concreto da conduta, justificando, igualmente o decreto da preventiva: [...] 3. No caso, a custódia encontra fundamentos idôneos na gravidade concreta da conduta. Consta que o agravante e a vítima eram associados na prática de agiotagem, tendo ele, em tese, negociado com o corréu o perdão da dívida que mantinha com ambos em troca do homicídio de seu sócio, de modo a tomar o controle dos negócios. O suposto crime caracteriza-se pela motivação espúria e pela elaborada premeditação, uma vez que a vítima foi atraída até o local do crime sob pretexto de verificar um automóvel que seria dado em pagamento de uma dívida, sendo surpreendida pelos disparos efetuados pelo corréu. Há, portanto, reprovação que extrapola o tipo penal abstratamente previsto. [...] (AgRg no HC 605.773/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020). Também justificam o pleito prisional os pressupostos da conveniência da instrução criminal e a segurança da aplicação da lei penal, eis que, após a prática do delito, os acusados realizaram uma sequência de atos para acobertar a autoria delitiva e as participações, inclusive tentando atear fogo ao veículo utilizado para levar os executores ao local do crime. O fato de os representados pertencerem à ORCRIM também constitui fator concreto que demonstra a necessidade de acautelamento provisório, com vistas à preservação de testemunhas, em especial a vítima Jady, e demais provas. Diante da presença dos pressupostos e fundamentos da preventiva, inviável a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, especialmente considerando a gravidade empírica do crime. No mais, presente a hipótese autorizativa da preventiva do inciso I, do art. 313, do CPP, pois o delito de homicídio qualificado possui pena privativa de liberdade máxima superior Quanto à exigência contida no art. 312, § 2º, do CPP, acerca da demonstração da contemporaneidade dos fatos que justificam a decretação da preventiva, verifica-se que o crime ocorreu em 09.02.2024, logo há contemporaneidade. Com estas considerações, decreto a prisão preventiva dos acusados Kesley Junio Pinheiro Chapadense; Kaique Enzo Ramos Barbosa; Valter Esteves de Bessa Júnior; Fabrício Ferreira Rocha; Nairo Natan de Souza Queiroz; Igor Barbosa dos Santos; Michael Vitor de Oliveira Barros; Ayron Silva Gonçalves; Ludson Miguel Correa; Vitor de Oliveira Soares; Paolla Bastos Neiva e Kethellen Beatriz Santos de Vasconcelos, com fundamento no art. 312, caput, e art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. [...]”.

A defesa do acusado Vitor sustenta, em habeas corpus, que não haveria provas que demonstrassem o dolo do acusado; que o mesmo se apresentou espontaneamente; bem como possui predicados pessoais favoráveis e, por isso, pleiteia a revogação da prisão com a fixação de eventuais medidas cautelares.

Compulsando os autos, verifica-se que a prisão preventiva dos acusados foi decretada diante da existência de fundadas razões de autoria e participação dos representados no delito; a contemporaneidade dos fatos (09.02.2024); para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, bem como diante da insuficiência das medidas cautelares diversas.

Quanto aos predicados pessoais existe jurisprudência consolidada dos Tribunais no sentido de que a mera alegação de circunstâncias pessoais favoráveis, por si só, não possui o condão de afastar o decreto prisional, sobretudo quando presentes os pressupostos e fundamentos da preventiva, como no caso em exame.

De mesma maneira a tese defensiva de apresentação espontânea do acusado aos atos processuais, não lhe garante eventual direito subjetivo de liberdade provisória, uma vez que os requisitos ensejadores da prisão preventiva se sobrepõem à voluntariedade.

Ademais, o delito foi praticado em contexto de organização criminosa, com premeditação e concurso de pessoas com divisão de tarefas, sendo que há indícios de que o acusado Vitor de Oliveira Soares, juntamente as acusadas Kethellen e Paolla, teriam sido responsáveis por financiar a compra do veículo VW/Gol G3, o que foi crucial para que os membros da organização criminosa se deslocassem até o local do domicílio da vítima nessa cidade e lá ingressassem na madrugada efetuando diversos disparos de arma de fogo que vitimaram João Vitor Menez Soares, sua filha Zayra Menez Carvalho de 2 anos de idade, bem como dois disparos atingiram a mão da esposa da vítima Jady Brito.

Inclusive, a vítima Jady Brito Carvalho entregou à polícia civil um áudio que estava circulando em grupos do aplicativo “Whatsapp”, supostamente da autoria do investigado Ayron Silva Gonçalves, no qual ele aponta o seu envolvimento nos fatos criminosos, assim como a ligação dos investigados Kaique Enzo Ramos Barbosa,
Vitor de Oliveira Soares
e Michael Vitor de Oliveira Barros.

Destaca-se que a defesa não trouxe em seu pleito fato novo ou comprovação da desnecessidade do cárcere, sendo que elementos para manutenção da medida.

Dessa maneira, permanecem hígidos os fundamentos que deram azo à decretação da prisão temporária, notadamente a imprescindibilidade da medida para a continuidade das investigações que ainda estão sendo desenvolvidas pela Polícia Judiciária Civil, não havendo o que se falar em revogação da prisão temporária ou aplicação de medidas cautelares diversas.”

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente da presente impetração e nessa extensão,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
para VITOR DE OLIVEIRA SOARES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024